Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO LIVRAMENTO COSTA RODRIGUES da decisão interlocutória (id 83011451 dos autos originários), que acolheu a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “III - Pelo exposto, ACOLHE-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para, reconhecendo o excesso, fixar como devida a quantia de R$ 30.248,15 (trinta mil, duzentos e quarenta e oito reais e quinze centavos), sendo R$ 25.206,79 o valor principal e R$ 5.041,36 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 78720528. Considerando o êxito na impugnação apresentada, fixo em favor do executado honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o total da execução e o montante definido nesta decisão, na forma do § 3o, I, do art. 85 do CPC. Observe-se, porém, o art. 98, § 3o, CPC. Operada a preclusão expeçam-se os pertinentes requisitórios. IV - Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. " Alega o agravante, em suma, que a decisão que homologou os cálculos apresentados não levou em consideração a coisa julgada, deixando de observar na atualização os meses de outubro de 2020 a março de 2021, não apreciando, ainda, os cálculos genéricos apresentados pelo GDF. Requer, assim, que seja concedido o efeito suspensivo para suspender a decisão, até ulterior julgamento do presente recurso. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Argumentação trazida nas razões recursais não autoriza, de plano, suplantar o contraditório regular e obstar os efeitos da decisão agravada. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Por outro lado, o confronto inicial da decisão agravada, que homologou o valor, mediante o acolhimento da impugnação, e as razões recursais apresentadas, não vislumbro, prima facie, a ocorrência de erro grosseiro que justifique a suspensão do decisum agravado. Assim, em cognição sumária, não identifico a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão vergastada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.